Tribunal: TJDFT
Processo: 0000806-54.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000806-54.2014.8.07.0008 RECORRENTE: JOSE REGINALDO CARRILHO DE MESQUITA RECORRIDO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PETITÓRIA. PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE. EDIFICAÇÃO EM TERRENO ALHEIO. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. 1. Nas ações petitórias não se examina a qualidade da posse de terceiro, uma vez que a proteção jurídica decorre da propriedade. 2. Nos termos do art. 1.255 do Código Civil, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções. 2. Recurso desprovido. No recurso especial o recorrente aponta ofensa ao artigo 17, inciso III, do Código de processo Civil, asseverando que o recorrido estão litigando imbuídos de má-fé. Sem mencionar os dispositivos legais que entende terem sido contrariados pelo acórdão, defende as teses de que a inicial deveria ter sido considerada inepta, de que faz jus à retenção de benfeitorias e de que se aplica ao caso a exceção do usucapião, prevista no enunciado 237 do Supremo tribunal Federal. No extraordinário, sem suscitar a repercussão geral da matéria debatida nos autos, e sem indicar os dispositivos legais que entende contrariados, repisa as teses de litigância de má-fé da parte adversa e de retenção das benfeitorias. Aduz que deve ser eximido da condenação ao pagamento pela ocupação da área em apreço. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 17, inciso III, do Código de processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto às teses no sentido de que a inicial deveria ter sido considerada inepta, de que faz jus à retenção de benfeitorias, e de que se aplica ao caso a exceção do usucapião, prevista no enunciado 237 do Supremo tribunal Federal. Isso porque, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). O recurso extraordinário, por seu turno, não deve ser acolhido, em virtude da ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral, porquanto a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser ultrapassado o apelo extremo não poderia prosseguir, porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020